Tribunal: TJSP
Processo: 2079769-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO TENDO POR OBJETO INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES, BEM COMO PARA QUE AS REQUERIDAS SE ABSTENHAM DE EFETUAR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO TENDO POR OBJETO INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES, BEM COMO PARA QUE AS REQUERIDAS SE ABSTENHAM DE EFETUAR COBRANÇAS, PROTESTOS OU NEGATIVAÇÕES POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO JUNTO AOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATÉ FINAL JULGAMENTO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE RECOMENDA O PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.